Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703386-56.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FRANCA DO AMARAL SOARES, ANDREA DANTAS DE OLIVEIRA STUCKERT APELADO: RODRIGUES VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, opostos por MARCELO FRANCA DO AMARAL SOARES e ANDREA DANTAS DE OLIVEIVA STUCKER, contra acórdão de ID 47057881, que negou provimento ao apelo dos autores e deu provimento ao do réu, em ação de conhecimento, em que contende com MOACIR AKIRA YAMAKAWA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e RODRIGUES VARGAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. O feito foi incluído na pauta de julgamento do dia 24 de abril de 2024 (Quarta-feira) a partir das 13h30 (12a Sessão Ordinária Virtual). A parte exequente noticia a realização de acordo e a suspensão do processo na origem (ID 57955488). À vista da petição acostada, intime-se o embargante/executado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a celebração da avença, requerendo o que entender de direito. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator